Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. O recurso questiona a matéria e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado. Conheço o agravo de instrumento.

2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).

3. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade dos agravantes (conta conjunta) são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema SISBAJUD comprometerá a subsistência dos agravantes ou de sua família.

4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

5. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.